Tribunal: TJBA
Processo: 0002902-11.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002902-11.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA e outros

Advogado(s)
:
IAGO DO COUTO NERY

APELADO: ROSA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA VIANA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO MOTA DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO DIÁLOGOS DAS FONTES. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA, A TÍTULO DE TAXA CONDOMINIAL, IPTU E OUTRAS TAXAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS, A TÍTULO DE TAXA DE CORRETAGEM. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº 0002902-11.2013.805.0274, oriundo da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram, como apelantes, Residencial Vitória da Conquista I SPE – S/A e Cipasa Vitória Desenvolvimento Imobiliário LTDA, e como apelados, Rosa Maria Oliveira de Almeida e Cláudio Silva Lima.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2021.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5